Tribunal: TJDFT
Processo: 0726405-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726405-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ESTRELA BENTES SIMOES APELADO: ESTRELA BENTES SIMOES, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada pela ora apelante ESTRELA BENTES SIMÕES contra o BANCO DO BRASIL S/A, fundada na utilização do seu cartão de crédito mediante fraude. O recurso está na pauta de julgamento na 21a Sessão Virtual desta Sexta Turma Cível, com data de julgamento entre os dias 11/06/2025 e 18/06/2025 (ID 72024721). Na petição de ID 72093558, o BANCO DO BRASIL S/A noticia o cumprimento da antecipação da tutela recursal deferida na decisão de ID 70571138. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator